Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713550-02.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: GERALDO MACHADO DE FREITAS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 46997731, porquanto não há diligência em andamento, encontrando-se o processo em fase processual diversa. Não há justificativa para oposição de sigilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator